Tribunal: STF
Processo: Rcl 47053
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Em suas razões, a parte reclamante, em síntese, pretende a concessão de prisão domiciliar ao reclamante ante a ausência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto no Estado do Ceará.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao ora reclamante.
    Observo, inicialmente, que, em informações prestadas nestes autos, a autoridade apontada como reclamada informou que:
    “(...) em que pese a Reclamação aduzir “frontal contradição com o dispositivo sumular” por manter o apenado “em regime fechado (mais gravoso), por absoluta falta de vagas no único estabelecimento destinado a presos do regime semiaberto”, informo a Vossa Excelência que, os apenados em regime semiabertos são transferidos para alas específicas destinadas ao semiaberto.”  (com meus grifos)
    Vejamos que a decisão ora reclamada não diverge dos parâmetros fixados, em sede de repercussão geral (Tema 423), no RE n° 641.320/RS, Ministro Gilmar Mendes: 
    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.” (com meus grifos)
    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 56/STF. 
    É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).
    Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 
    Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.
    Defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido com fundamento no art. 98 do CPC. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator